Tribunal: TJPA
Processo: 0003733-16.2006.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10655 - Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2021-09-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003733-16.2006.8.14.0028

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARCIO IRIS DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. VERBA DEVIDA. 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Em razão da peculiaridade do caso, a parte apelada deve ser condenada ao pagamento dos honorários advocatícios, já que, nos termos do princípio da causalidade, deu causa ao processo.

2.

O débito só foi quitado após o ajuizamento da ação, o que deixa clara a responsabilidade do apelado pela propositura do feito. Chamo atenção ao fato de que o processo não pode causar dano àquele que tinha razão de o instaurar
[1]
, o que reforça a reponsabilidade da parte pelo pagamento da verba honorária.

3.

Tendo o apelado dado causa à interposição da ação, e, posteriormente ter reconhecido o pedido ao efetuar a quitação do débito, os honorários advocatícios são devidos em 10% sobre o valor da causa.

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade, conhecem e deram parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Plenário virtual com início em 13/09/2021 a 20/09/2021.

Belém, 20 de setembro de 2021.

DIRACY NUNES ALVES

DESEMBARGADORA-RELATORA

[1]
OP. Cit.

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº.

PROCESSO Nº. 0003733-16.2006.8.14.0028.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL.

COMARCA: MARABÁ.

APELANTE: ESTADO DO PARÁ.

PROCURADOR DO ESTADO: JAIR SÁ MAROCCO.

APELADO: MARCIO IRIS DE SOUZA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: LEILA MARIA MARQUES DE MORAES.

RELATORA: DESA. DIRACY NUNES ALVES.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. DIRACY NUNES ALVES (RELATORA):
Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta nos autos da
EXECUÇÃO FISCAL
, ajuizada pelo
ESTADO DO PARÁ
em face de
MARCIO IRIS DE SOUZA
.

Na exordial, busca a Fazenda Estadual, o pagamento de R$ 55.831,69 (cinquenta e cinco mil, oitocentos e trinta e um reais e sessenta e nove centavos) referentes a dívida de ICMS do período de 01/1999 a 09/2004.

Em 08/01/2016, o Estado do Pará pediu a extinção do feito em razão do pagamento da dívida fiscal, que ocorreu em 27/07/09, em consequência, requereu a condenação do executado ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Através de sentença o Juízo de origem extinguiu a ação nos termos do art. 924, II do CPC e isentou a parte do pagamento das custas processuais.

Inconformado, o Estado do Pará recorreu da decisão afirmando que a dívida foi reconhecida pelo apelado, por essa razão, os honorários advocatícios são devidos.

Conclui, ao pedir o conhecimento e o provimento do recurso, a fim de que a parte seja condenada ao pagamento de honorários advocatícios em 20% sobre o valor da causa.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso.

Remetidos os autos ao Ministério Público, o representante do
Parquet
deixou de emitir parecer pela ausência de interesse público primário da ação.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

A EXMA. SRA. DESA. DIRACY NUNES ALVES (RELATORA):
Cinge a controvérsia sobre a obrigatoriedade de a parte apelada ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios.

Não desconheço o disposto no art. 26 da LEF, o qual determina que "
se a inscrição de Dívida Ativa for cancelada antes da decisão de primeira instância, a execução fiscal deverá ser extinta sem qualquer ônus para as partes".

Porém, em razão da peculiaridade do caso, a parte apelada deve ser condenada ao pagamento dos honorários advocatícios, já que, nos termos do princípio da causalidade, deu causa ao processo. No mesmo sentido a doutrina
[1]
:

15. Princípio da causalidade.
Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes.

A ação foi ajuizada em 14/08/2006, para a cobrança de dívida relativa ao ICMS do período de 01/1999 a 04/2004; posteriormente, em 27/07/2009 a dívida foi paga em sua integralidade, o que ocasionou a extinção do feito.

Como se depreende, o débito só foi quitado após o ajuizamento da ação, o que deixa clara a responsabilidade do apelado pela propositura do feito.

Chamo atenção ao fato de que o processo não pode causar dano àquele que tinha razão de o instaurar
[2]
, o que reforça a reponsabilidade da parte pelo pagamento da verba honorária.

Nesse sentido, cumpre mencionar o art. 90 do CPC:

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em
reconhecimento do pedido
, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

Quanto ao princípio da causalidade e a responsabilidade de quem deu causa à instauração do processo, o julgamento do REsp 1.111.002/SP pela temática dos repetitivos,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. CANCELAMENTO DO DÉBITO PELA EXEQUENTE. ERRO DO CONTRIBUINTE NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS - DCTF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DA VERIFICAÇÃO DA DATA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO RETIFICADORA, SE HOUVER, EM COTEJO COM A DATA DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL.

1. Não viola o art. 535, do CPC, o acórdão que vem dotado de fundamentação suficiente para sustentar o decidido.

2. Em sede de execução fiscal é impertinente a invocação do art. 1º-D, da Lei n. 9.494/97, tendo em vista que o Plenário do STF, em sessão de 29.09.2004, julgando o RE 420.816/PR (DJ 06.10.2004) declarou incidentemente a constitucionalidade da MP n. 2180-35, de 24.08.2001 restringindo-lhe, porém, a aplicação à hipótese de execução, por quantia certa, contra a Fazenda Pública (CPC, art. 730).

3
. É jurisprudência pacífica no STJ aquela que, em casos de extinção de execução fiscal em virtude de cancelamento de débito pela exequente, define a necessidade de se perquirir quem deu causa à demanda a fim de imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários advocatícios
. Precedentes: AgRg no REsp. Nº 969.358 - SP, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 6.11.2008; EDcl no AgRg no AG Nº 1.112.581 - SP, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 23.7.2009; REsp Nº 991.458 - SP, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 2.4.2009; REsp. Nº 626.084 - SC, Primeira Turma, Rel. Min. Denise Arruda, julgado em 7.8.2007; AgRg no REsp 818.522/MG, 1ª Turma, Rel. Min. José Delgado, DJ de 21.8.2006; AgRg no REsp 635.971/RS, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 16.11.2004.

4. Tendo havido erro do contribuinte no preenchimento da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF, é imprescindível verificar a data da apresentação do documento retificador, se houver, em cotejo com a data do ajuizamento da execução fiscal a fim de, em razão do princípio da causalidade, se houver citação, condenar a parte culpada ao pagamento dos honorários advocatícios.

5. O contribuinte que erra no preenchimento da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF deve ser responsabilizado pelo pagamento dos honorários advocatícios, por outro lado, o contribuinte que a tempo de evitar a execução fiscal protocola documento retificador não pode ser penalizado com o pagamento de honorários em execução fiscal pela demora da administração em analisar seu pedido.

6. Hipótese em que o contribuinte protocolou documento retificador antes do ajuizamento da execução fiscal e foi citado para resposta com a consequente subsistência da condenação da Fazenda Nacional em honorários.

7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.

(REsp 1111002/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/09/2009, DJe 01/10/2009)

Destarte, tendo o apelado dado causa à interposição da ação, e, posteriormente ter reconhecido o pedido ao efetuar a quitação do débito, os honorários advocatícios são devidos em 10% sobre o valor da causa.

Ante ao exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, conforme a fundamentação exposta.

É como voto.

DIRACY NUNES ALVES

DESEMBARGADORA RELATORA

[1]
NERY, Nelson Junior e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 16 ed. Revista dos Tribunais: São Paulo. 2016. p. 472.

[2]
OP. Cit.

Belém, 28/09/2021